Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-44.2022.8.11.0032
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000077-44.2022.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TANCREDO DE LAET NETO - CPF: 205.252.491-68 (APELANTE), ODILAINE FERREIRA RIBEIRO - CPF: 003.505.112-41 (ADVOGADO), ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 709.457.801-68 (ASSISTENTE), ANDRE LUIS BOTELHO - CPF: 327.578.588-58 (ASSISTENTE), ERICO DADINO DA COSTA - CPF: 304.240.111-15 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000077-44.2022.8.11.0032

APELANTE: TANCREDO DE LAET NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESOBEDIÊNCIA, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL, GERANDO PERIGO DE DANO [ARTS. 330, DO CP; 306 E 311, AMBOS DO CTB] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
: AUSÊNCIA DO EXAME CLÍNICO DE ALCOOLEMIA E INSUFICIENCIA DE ELEMENTOS QUE ATESTEM ESTAR O AGENTE SOB EFEITO DE ÁLCOOL – DISPENSABILIDADE – TERMO CONFECCIONADO PELOS POLICIAIS MILITARES ALIADO À PROVA TESTEMUNHAL COMPROVANDO A EMBRIAGUEZ DO ACUSADO –
MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO
ARTIGO 311, DA LEI N. 9.503/97
– FALTA DE PROVAS QUANTO À VELOCIDADE IMPRIMIDA PELO AGENTE – IRRELEVÂNCIA – OFERECIMENTO DE RISCO À SEGURANÇA VIÁRIA COMPROVADA PELOS ELEMENTOS PRODUZIDOS NOS AUTOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar na nulidade da sentença por não ter sido juntado o teste de alcoolemia do agente, haja vista que o exame clínico é dispensável nas hipóteses em que os sinais aparentes da embriaguez são constatados por outros meios de prova (testemunhal e documental).

Se as provas convergem no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor em velocidade incompatível com a segurança viária, comprovadas pelos depoimentos das testemunhas que presenciaram as manobras perigosas, resta caracterizado o crime do artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar o dispositivo que entende vulnerado na decisão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000077-44.2022.8.11.0032

APELANTE: TANCREDO DE LAET NETO

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por TANCREDO DE LAET NETO, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT (autos n. 1000077-44.2022.8.11.0032), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto, pagamento de 20 (vinte) dias-multa – substituída por 2 (duas) restritivas de direito –, além da proibição da habilitação para dirigir pelo prazo de 3 (três) meses, pela prática dos crimes de desobediência, embriaguez ao volante e direção de veículo automotor com velocidade incompatível, gerando perigo de dano.

A defesa suscita,
preliminarmente
, a nulidade da sentença condenatória quanto à prática do crime do
artigo 306, do Código de Trânsito brasileiro
, uma vez que os policiais militares não realizaram o teste de alcoolemia do acusado, desobedecendo as formalidades previstas nos artigos 158 e 564, III, “b”, ambos do Código de Processo Penal.
No mérito
, assevera que não há provas quanto ao cometimento do delito previsto no
artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro
, notadamente por não ter sido auferida a velocidade em que o recorrente trafegava.

Ao final, pretende o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, dos artigos 306 e 311, ambos do Código de Trânsito Brasileiro; 386, V e VII e 564, III, “b”, ambos do Código de Processo Penal [doc. digital n. 168693191].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja a sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 169758165].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 170632166].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000077-44.2022.8.11.0032

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 306, DO CTB
: AUSÊNCIA DO TESTE DE ALCOOLEMIA DO AGENTE E EVENTUAL INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA.

A defesa suscita,
preliminarmente
, a nulidade da sentença quanto à prática do crime do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, notadamente em razão de não ter sido juntado o teste do etilômetro.

Em relação à embriaguez de TANCREDO DE LAET NETO, a denúncia descreve que:

“Em 17.01.2022, às 08h40, na BR-163/364 e em vias públicas de grande movimentação, localizadas no Centro, deste Município de Rosário Oeste/MT, o denunciado, consciente e voluntariamente, conduziu o veículo automotor GM Prisma, de cor prata, com capacidade psicomotora alterada, em razão de influência álcool, consoante auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (ID: 74189092 – pág. 9) [...].

Extrai-se dos autos que, no dia, no horário e nos locais supracitados, o denunciado, após ingerir bebida alcoólica e, se encontrando em estado de embriaguez, conduziu o veículo GM Prisma, de cor prata, em velocidade incompatível com as vias por onde transitava, ocasião que os policiais militares foram acionados via 190, com informações de que o denunciado estava efetuando manobras perigosas na BR-163, em sentido Nobres para Rosário Oeste.

[...]

Na abordagem do denunciado, os policiais constataram que ele apresentava claros sinais de embriaguez, sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito alcoólico, agressividade, arrogância e faltante, conforme auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (ID: 74189092 – pág. 9)”
(doc. digital n. 165640651)

Por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, a embriaguez ao volante dispensa o apontamento do efetivo risco causado pela conduta, restando configurada a infração penal quando constatado que o indivíduo conduzia veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

Atinente à ausência de provas, verifico que são suficientes para manter a condenação.

A
materialidade
restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (doc. digital n. 165636278), boletim de ocorrência (doc. digital n. 165636279), auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora (doc. digital n. 165636280), e pelo depoimento de testemunhas.

O referido auto de constatação de embriaguez alcoólica – elaborado pela agente do 7o BPM de Rosário Oeste/MT – registrou que o acusado estava sob influência de álcool, nestes termos:

“
Qualificação do condutor: Tancredo de Laet Neto [...]

Relato do Condutor: [...]

- Declara ter ingerido bebida alcoólica [x] Sim [...] pela manhã às 6h [...].

Aparência do condutor: Sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito alcoólico.

Atitude do condutor: agressividade, arrogância, falante.

Capacidade Motora e Verbal: Dificuldade de Equilíbrio e fala alterada”
(doc. digital n. 165636280)

No tocante à autoria delitiva, a Policial Militar, MÁRCIA FERREIRA DA SILVA, declarou:

“QUE O SUSPEITO TANCREDO NETO VEIO A PARAR SEU VEÍCULO [...] ENTÃO QUE O PM ÉRICO CONSEGUIU ABRIR A PORTA E RETIRAR A CHAVE DO CONTATO DO VEICULO, SENDO ASSIM POSSÍVEL FAZER A ABORDAGEM NO SUSPEITO TANCREDO LAET NETO, O QUAL APRESENTAVA VISÍVEIS SINAIS DE EMBRIAGUEZ, COMO OLHOS VERMELHOS, DESORDENS NAS VESTE, AGRESSIVIDADE, HÁLITO ALCOÓLICO E O MESMO AO DESCER DO VEÍCULO VEIO A DESEQUILIBRAR-SE E CAIR AO SOLO FERINDO SUA FACE”
(doc. digital n. 165636283).

Semelhantes são as declarações dos Policiais Militares, ANDRÉ LUIS BOTELHO e ÉRICO DADINO DA COSTA (docs. digitais n. 165636284 e 165636296).

O acusado, quando interrogado pela autoridade policial, invocou o direito de permanecer calado (doc. digital n. 165636285).

Em juízo, os policiais militares, MÁRCIA e ÉRICO, narraram:

“
MP
: Em relação a sinais de embriaguez, ele ostentava?

Márcia
: Ele estava com a voz muito falante, não obedecia a gente, a gente falava com ele [...] estava alterado com a guarnição [...] desordem nas vestes [...] ele tropeçou na porta do veículo e caiu [...].

MP
: Tanto que vocês firmaram o auto de constatação de embriaguez?

Márcia
: Sim, senhor”

Érico
: Eu trabalho no Fórum e no dia eu estava de serviço [...], percebi quando adentrou um veículo no pátio [...] perseguido pela viatura [...]. O TANCREDO parou na frente [...], fui conversando com ele, pois ele abaixou o vidro do carro [...], retirei a chave do contato [...] repassei pro pessoal da guarnição [...].

MP
: Ao sair do veículo [...] ele esboçou algo [...]?

Érico
: Ele ao sair, meio que tropeçou [...], foi consequência do desequilíbrio.

MP
: Em relação aos sinais de embriaguez [...] o senhor chegou a perceber alguma coisa?

Érico
: Dava para perceber que ele estava um pouco alterado, até pelo próprio desequilíbrio quando ele foi descer do carro [...] e a forma de falar [...], meio enrolada [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1000077-44.2022 - 3 test - 1 réu - preso-20220224_150808-Gravação de Reunião_001.mp4).

O acusado, quando interrogado, negou ter ingerido bebida alcoólica, afirmando que “
estava sonolento, pois havia perdido muitas noites de sono”
nos dias anteriores aos fatos. Além disso, relatou que os “olhos vermelhos” são relacionados a um problema de saúde que possui, uma vez que, à época do ocorrido, “
estava há sete anos sem beber
”.

Como se vê, o arcabouço probatório produzido é apto para fundamentar o édito condenatório em relação ao crime previsto artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, mormente pela verificação das características típicas da embriaguez registradas no termo de constatação pela agente de segurança, MÁRCIA.

Em que pese não tenha sido produzido exame clínico para a constatação da alcoolemia, tal laudo é dispensável nas hipóteses em que os sinais aparentes são suficientes à comprovação da embriaguez do agente, tal como acontece no caso em apreço.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E RESISTÊNCIA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – ENTENDIMENTO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - ARESTO DA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência (RHC 95316/AL). Os depoimentos dos policiais militares, tanto na fase policial quanto na audiência de instrução e julgamento, somados às informações do Termo de Constatação de Embriaguez, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal 8) [...]”
(N.U 1004306-50.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – RELEVÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA. Com o advento da Lei n. 12.760/12, que modificou o art. 306 do CTB, foi reconhecido ser dispensável a submissão do acusado a exames de alcoolemia, admitindo-se a comprovação da embriaguez do condutor de veículo automotor por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, quando firmes, coerentes e confirmados em juízo”
(N.U 1002325-15.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – [...] CRIME DE TRÂNSITO (EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ARTIGOS 306 DA LEI No. 9.503/97) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ATESTAR O ESTADO DE ÁLCOOLEMIA – POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO DE INGESTÃO DE ÁLCOOL POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA LEI No. 12760/2012 - RECURSO DESPROVIDO [...] Com o advento da Lei no. 12760/2012, que modificou o artigo 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser dispensável a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos [...]”
(N.U 0005864-61.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)

Neste mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, § 1o, II, da lei n. 9.503/1997). ART. 619 DO CPP. SÚMUL AN. 284/STF. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. TESTE DO ETILÔMETRO. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO [...] Com o advento da Lei n. 12.760/12, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, como ocorreu no caso. 4. Agravo regimental não provido
” (AgRg no AREsp n. 2.292.534/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MEIOS DE PROVA ADMITIDOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA [...] O Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a obrigatoriedade do teste do etilômetro e admitindo outros meios de prova para a comprovação da embriaguez. Precedentes”
(AgRg no AREsp n. 2.067.295/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

Desse modo, não há se falar na nulidade da sentença, devendo a prefacial ser
rejeitada
.

M É R I T O

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante quanto a prática do crime previsto no
artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro
, sob a alegação de que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório.

Sem razão.

No que tange ao delito de apreço, a denúncia descreve que:

“[...] o denunciado, após ingerir bebida alcoólica e, se encontrando em estado de embriaguez, conduziu o veículo GM Prisma, de cor prata, em velocidade incompatível com as vias por onde transitava, ocasião que os policiais militares foram acionados via 190, com informações de que o denunciado estava efetuando manobras perigosas na BR-163, em sentido Nobres para Rosário Oeste.

Ato contínuo, os policiais militares diligenciaram até a rodovia e visualizaram o denunciado trafegando pela contramão da via, gerando perigo de dano aos veículos de cargas que tiveram que desviar do denunciado para não colidir frontalmente. Em seguida, o denunciado parou o automóvel no meio da Avenida Jorge Zamar.

Neste momento, os policiais emanaram ordem de parada/abordagem, mas o denunciado desobedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade, acessando novamente a rodovia, quase colidindo com a viatura de serviço e retornou para as vias de Rosário Oeste, colocando em risco a vida de terceiros, quando foi abordado em frente ao Fórum deste Município [...]
”

(doc. digital n. 165640651).

A
materialidade
restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (doc. digital n. 165636278), boletim de ocorrência (doc. digital n. 165636279), e pelos depoimentos testemunhais.

Os policiais militares, MARIA e ANDRÉ, quando auscultados na Delegacia de Polícia afirmaram:

“QUE NESTA DATA DE 17/01/2022, POR VOLTA DAS 08:40 HORAS, A GUARNIÇÃO PM FOI ACIONADA VIA 190 SOBRE UMA VEÍCULO GM PRISMA, DE COR PRATA, QUE ESTARIA EFETUANDO MANOBRAS PERIGOSAS NA BR 163 NOBRES/MT SENTIDO ROSÁRIO OESTE/MT; QUE DE IMEDIATO A GUPM DESLOCOU EM RONDA PELO LOCAL INDICADO, ONDE CRUZOU COM O REFERIDO VEICULO EM CIMA DA PONTE DO RIO RIBEIRÃO NA BR 163/364, SENDO ENTÃO QUE A VIATURA RETORNOU E FOI VISUALIZADO PELA GUARNIÇÃO QUE O VEÍCULO ESTAVA TRAFEGANDO PELA CONTRAMÃO DA VIA, ONDE QUASE SE CHOCOU CONTRA DIVERSOS VEÍCULOS DE CARGAS, SENDO QUE ESTES É QUEM TIVERAM QUE DESVIAR PARA NÃO COLIDIREM FRONTALMENTE COM O VEÍCULO PRISMA QUE ESTAVA SENDO DIRIGIDO PELO SUSPEITO TRANCREDO DE LAET NETO; QUE EM DADO MOMENTO O VEICULO DIRIGIDO PELO SUSPEITO ADENTROU EM OUTRA VIA PÚBLICA DESTA CIDADE, ONDE RESIDEM VÁRIAS PESSOAS E ESTE PAROU O VEÍCULO NO MEIO DA AVENIDA JORGE ZAMAR, SENDO ALI VERBALIZADO AO SUSPEITO TANCREDO DE LAET NETO, QUE DESLIGASSE E DESCESSE DO VEÍCULO, O QUAL NÃO ACATOU AS ORDENS E SAIU EM ALTA VELOCIDADE, ACESSANDO NOVAMENTE A BR 163, QUASE ACERTANDO A VIATURA DE SERVIÇO; QUE A GUPM CONTINUOU O ACOMPANHAMENTO DO VEÍCULO DO SUSPEITO, QUE SAIU OUTRAS VEZ DA BR 163/364 E RETORNOU PARA AS VIAS URBANAS DA CIDADE, GERANDO RISCO AOS TRANSEUNTES QUE ESTAVAM NA RUAS E QUASE COLIDINDO COM OUTROS VEÍCULOS ESTACIONADOS NAS RUAS [...]”
(doc. digital n. 165636283).

MARIA também foi auscultada na fase instrutória e acrescentou:

“
Testemunha
: A gente estava na base [...], quando houve uma ligação do 190, onde havia um veículo prata fazendo ziguezague na BR. Deslocamos até o local [...] ao chegar próximo a ponte da 163 foi avistado [...], de posse estava o TANCREDO [...] ele não obedeceu a ordem [...] vindo a sair de fora da pista [...] novamente ligada a sirene, dado sinal de alerta [...], o mesmo parou em frente ao mercado [...], acompanhando ele, foi parar em frente ao Fórum [...] lá que obtivemos êxito em pará-lo [...].

O acusado apenas negou os fatos, afirmando que não estava dirigindo em velocidade excessiva e nem realizando manobras perigosas na Rodovia e nas ruas da cidade de Rosário Oeste/MT.

A toda evidência, as provas coligidas nos autos são suficientes e harmônicas para a manutenção da condenação.

As testemunhas, ouvidas em sede policial e em juízo, relataram ter recebido informações de que o acusado estava realizando manobras em ziguezague na rodovia BR 163, razão pela qual se deslocaram para o local. Asseveram que lá, visualizaram o veículo do apelante na contramão e que ele quase se chocou com outros veículos de carga que trafegavam na estrada. Disseram que decidiram abordá-lo, porém o mesmo empreendeu fuga em alta velocidade, evadindo-se da rodovia e adentrando pelas ruas do município. Por fim, declararam que, no trajeto da perseguição, o acusado passou por locais de tráfego de pessoas e inclusive avançou com o veículo na direção de um dos agentes de segurança que tentou abordá-lo.

Embora a defesa alegue a “
ausência de aferição da velocidade em que trafegava o apelante
”, tal fato é irrelevante quando as demais provas coligidas – depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão – evidenciam que ele:
1)
imprimiu alta velocidade;
2)
desobedeceu as ordens de parada;
3)
trafegou desrespeitando as regras de trânsito da rodovia e das vias da cidade.

A jurisprudência pátria é uníssona em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como ocorre nos autos em análise. Confira-se:

[...]
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório
, uma vez
que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "
o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Em caso semelhante, trago precedente deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 306 E 311, AMBOS DO CTB – SENTENÇA CONDENATÓRIA– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA [...] PLEITEADA A ABSOLVIÇÃODO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 311 DO CTB – ALEGADA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃODO PERIGO DE DANO EFETIVO À SEGURANÇA VIÁRIA – IMPERTINÊNCIA – PROVA TESTEMUNHALDE QUE O RÉU TRAFEGAVAEM ALTA VELOCIDADE E EM DESOBEDIÊNCIA À SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, COM PASSAGEIRO NA CARROCERIA,POR VIAS ESTREITASE NAS PROXIMIDADESDE LOCAIS COM AGLOMERAÇÃODE PESSOAS – APELO DESPROVIDO [...] O crime previsto no artigo 311 do CTB é um crime de perigo concreto, exigindo para sua configuração, a demonstração do risco de dano. In casu, não há falar em absolvição, uma vez que restou comprovado pelo depoimento em juízo do policial rodoviário federal, que o apelante conduziu veículo automotor em alta velocidade, por vias estreitas, com passageiro na carroceria, próximo a locais onde havia circulação de pessoas, inclusive realizando ultrapassagem em faixa contínua e manobras de fuga no pátio de um posto de combustíveis, a evidenciar que a sua conduta gerou efetivo perigo de dano. 3. Apelo defensivo conhecido e desprovido”
(N.U 0004935-49.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

Diante desse contexto fático, pode-se concluir que há no caderno processual elementos suficientes que indicam a responsabilidade penal de TANCREDO pela prática do tipo penal contido no artigo 311, do CTB, o que arreda a possibilidade de absolvição.

Por derradeiro, o apelante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que a apelante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo-se incólume os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023